Tribunal: TJPA
Processo: 0012198-62.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0012198-62.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA:
Marabá
APELANTE/APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Samuel Furtado Sobral
APELADA/APELANTE:
Aline dos Santos Rodrigues

ADVOGADO(A):

Def. Púb. Allysson George Alves de Castro
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos.
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMBAS AS PARTES APELARAM. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. DECISÃO QUE ABSOLVEU A APELADA ANULADA, POR SER A MESMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE APRESENTADA PELA DENUNCIADA QUANTO A DECISÃO QUE A CONDENOU A UM DOS CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI PROCEDIDA DE FORMA INJUSTA. TESE REJEITADA. DOSIMETRIA PENAL QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS, TENDO O MAGISTRADO SENTENCIANTE PROCEDIDA A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS PRESENTES NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante/apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelada/apelante
ALINE DOS SANTOS RODRIGUES
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO DA DEFESA
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interposta uma pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Marabá, que absolveu a apelada, Aline dos Santos Rodrigues, da conduta que lhe foi atribuída, tipificada
no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, contra a vítima Ildemar Neves da Silva e
outra apelação apresentada por Aline dos Santos Rodrigues
, objetivando a reanálise da dosimetria penal procedida pelo mesmo juízo, em virtude da condenação que lhe foi imposta em 17 (dezessete) anos de reclusão, pelo crime descrito
no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, contra a vítima Marcelo Neves da Silva, pena esta que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia acusatória (fls. 02/04) que
no dia 05 de julho de 2016, a denunciada Aline dos Santos Rodrigues, juntamente com outras pessoas, inclusive menores de idade, com manifesto intento homicida e unidade de desígnios e agindo de maneira premeditada, quebraram o portão e a porta da residência das vítimas, bem como jogaram pedras nas janelas e no telhado da residência, sendo que a acusada passou a gritar para que as vítimas saíssem da casa, pois iria incendiar o local e matar todos com golpes de faca, tendo, logo em seguida, acendido um isqueiro e iniciado o incêndio.

A vítima Welson Bruno conseguiu fugir pelo telhado, retornando, posteriormente, com policiais militares.

A vítima Ildemar não conseguiu fugir de seus agressores, sendo encurralada e morta por vários golpes de terçado.

A vítima Marcelo Neves da Silva não conseguiu sair de dentro da casa, sofrendo queimaduras de terceiro grau pelo corpo, tendo sido encaminhado para o hospital.

Aditamento à denúncia
:
às fls. 176/178
ocorreu aditamento à denúncia acusatória, para informar que a vítima Marcelo Neves veio a óbito no hospital em que se encontrava internado.

Em razões recursais apresentadas pelo Parquet
, este postula a anulação da decisão do Júri Popular que absolveu a denunciada pelos crimes cometidos em face das vítimas Ildemar Neves da Silva e Welson Bruno da Silva, por ser esta manifestamente contrária às provas dos autos, devendo a ré ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a conduta perpetrada contra essas duas vítimas.

Em contrarrazões
, a apelada manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nas razões apresentadas pela apelante Aline dos Santos Rodrigues,
esta

requer a reanálise da dosimetria penal com a argumentação de que a pena base deverá ser redefinida para seu mínimo permitido, haja vista injustiça na aplicação procedida pelo juiz a quo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso manejado pela denunciada.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual e pelo improvimento total da apelação da recorrente Aline dos Santos Rodrigues.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Passo à análise do mérito dos recursos em questão.
DO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Postula o Órgão Ministerial a anulação da decisão do Júri Popular que absolveu a denunciada pelos crimes cometidos em face das vítimas Ildemar Neves da Silva e Welson Bruno da Silva, por ser esta manifestamente contrária às provas dos autos, devendo a ré ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a conduta perpetrada contra essas duas vítimas.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri, em relação as vítimas Ildemar Neves da Silva e Welson Bruno da Silva, realmente não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos, demonstrando-se equivocada não só as perguntas formuladas para os Senhores Jurados, como também contraditória a votação de alguns quesitos em relação aos quesitos formulados quando da votação do crime praticado contra a outra vítima Marcelo Neves da Silva,
senão vejamos
:

Inicialmente, percebeu-se na denúncia acusatória e, mais tarde, nos depoimentos acostados aos autos, mídia de fl. 378, que o incêndio praticado na casa das vítimas teve como pretensão inicial trazê-las para fora de sua residência, onde seus agressores estavam aguardando para mata-las, sendo que isso ocorreu com a vítima Ildemar Neves da Silva quando esta saiu correndo de sua casa em chamas e foi agredida violentamente, com vários golpes de arma branca, pelos meliantes que se encontravam do lado de fora de sua casa, vindo a óbito no local.

A vítima Welson Bruno da Silva, após ter sua residência incendiada, conseguiu se desvencilhar das chamas e sair pelo telhado da casa, fugir de seus agressores, não tendo a mesma sorte a vítima Marcelo Neves da Silva que, com temor de sair de sua casa, mesmo a residência estando em chamas, e encarar as pessoas que estavam em sua porta ameaçando-lhe de morte, resolveu manter-se no interior do imóvel, sofrendo queimaduras graves em seu corpo que o levaram a óbito no hospital em que foi internado.

Assim, pelo que se mostrou nos fatos narrados nestes autos, tanto na denúncia acusatória, quanto pelas próprias testemunhas trazidas ao processo, é que todos os agressores, em comunhão de desígnios, atearam fogo na casa das vítimas, entre eles a ora denunciada Aline dos Santos Rodrigues, fato este confirmado pelo próprio Tribunal do Júri Popular quando da condenação da denunciada pelo crime cometido em face da vítima Marcelo Neves, conforme votação,
presente à fl. 319
, que abaixo transcrevo:
¿
1ª SÉRIE: QUESITOS PARA VOTAÇÃO REFERENTES À VÍTIMA MARCELO NEVES DA SILVA
Quesito 1
: No dia 05 de julho de 2016, no período noturno, nesta cidade, a vítima Marcelo Neves da Silva foi morta por um incêndio que atingia a residência onde ocupava?
Os jurados responderam: (4) SIM (-) NÃO
Quesito 2
:
A acusada Aline dos Santos Rodrigues participou de alguma forma do ato de atear fogo na residência na qual a vítima Marcelo ocupava
?
Os jurados responderam:
(
4) SIM
(3) NÃO
Quesito 3
:
O jurado absolve a acusada, Aline dos Santos Rodrigues?
Os jurados responderam: (3) SIM
(4) NÃO
Quesito 4
: A acusada agiu por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por tê-la surpreendido no interior de sua residência?
Os jurados responderam: (4) SIM (2) NÃO
Quesito 5
:
A acusada utilizou de meio cruel, consistente em atear fogo na residência onde a vítima ocupava?
Os jurados responderam:
(4) SIM
(2) NÃO¿
Grifei e destaquei

Assim, como em crimes praticados em concurso de agentes se conta a intenção dos agentes em comunhão de desígnios, onde alguns ficam responsáveis por uma parte da ação delitiva e outros se incumbem da concretização do crime em si, sendo, no caso em questão, incontroversa a matéria no que tange a denunciada ter ateado fogo na residência das vítimas, já que condenada pelo Tribunal do Júri pela morte do ofendido Marcelo Neves, o que, em consequência, levou a vítima Ildemar Neves da Silva a fugir de sua casa em chamas, para também não morrer queimado, e vir a morrer ao ser violentamente agredido, ao sair do imóvel, pelos comparsas (coautores) da denunciada, através de armas brancas, consumando o crime que ambos premeditaram ao atear fogo na residência dos ofendidos, não se consumando em relação ao ofendido Welson Bruno da Silva, por motivo alheio a vontade dos autores do delito, já que este não se manteve na casa, abrindo espaço pelo teto da residência e fugindo dos seus agressores sem que fosse percebido, demonstrando-se então que realmente a decisão prolatada pelo Júri Popular, em relação ao pretenso crime cometido em face das vítimas Ildemar Neves e Welson Bruno da Silva, está completamente divorciada das provas existentes nos autos, razão pela qual anulo o julgamento do Tribunal do Júri Popular da comarca de Marabá, referente às vítimas Ildemar Neves da Silva e Welson Bruno da Silva, tendo em vista decisão completamente contrária às provas dos autos, e determino que a apelada seja submetida a novo julgamento.
DO RECURSO DA APELANTE ALINE DOS SANTOS RODRIGUES

requer esta apelante a reanálise da dosimetria penal com a argumentação de que a pena base deverá ser redefinida para seu mínimo permitido, haja vista injustiça na aplicação procedida pelo juiz a quo.

Em uma análise minuciosa da decisão combatida, no que tange a dosimetria penal procedida, vejo que esta encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o magistrado a quo procedido o estudo das circunstâncias judiciais, presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro, de forma justa e idônea para o caso em questão, posto que valorou desfavoravelmente a apelante mais de uma circunstância judicial, todas elas com a devida fundamentação necessária que, inclusive, se mostrou bem definida e justa, o que impôs a pena base para além do seu mínimo legal, no entanto, ao proceder o referido magistrado o reconhecimento e aplicação da causa da atenuante da menoridade, decotou 03 anos da pena base antes definida, impondo uma pena final no quantum de 17 anos de reclusão, importe este que se mostra justo e necessário ao crime praticado pela recorrente, devendo então permanecer in totum, a decisão combatida, neste recurso, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
provimento ao recurso manejado por Aline dos Santos Rodrigues,
DANDO PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, anulando a decisão que absolveu a recorrente pelos crimes praticados em face das vítimas Ildemar Neves da Silva e Welson Bruno da Silva, por entender que a mesma foi contrárias às provas produzidas nos autos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator